Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-21.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO (STALKING). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição (art. 147-A, § 1o, II, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) se a ausência de perícia ou documentação formal da cadeia de custódia de "prints" e vídeos gera nulidade da prova; e, (ii) se o conjunto probatório, baseado na palavra da vítima e depoimentos policiais, é suficiente para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada quebra da cadeia de custódia de provas digitais não implica nulidade automática, exigindo-se a demonstração de adulteração ou prejuízo à defesa, o que não ocorreu. A validade das provas é corroborada pela confirmação em juízo e por outros elementos de convicção. PRELIMINAR REJEITADA.

4. O bem jurídico tutelado pela norma do art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível, o sujeito passivo é o Estado e não a vítima imediata, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial. Sendo crime formal, há configuração mesmo quando existe o desejo unilateral da ofendida em querer se encontrar com o acusado.

5. Ausentes provas inequívocas de que a vítima sofreu perseguição do réu, a absolvição pelo crime do art. 147, § 1o, II, do CP, é medida que se impõe, por força do art. 386, VII, do CPP.

6. Sem violação a Súmula no 588 do STJ, a condenação por crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no 24-A da Lei Maria da Penha, quando não há o emprego de violência ou grave ameada, por ser inferior a 4 (quatro) anos, faz incidir a aplicação do art. 44, I e § 2o, do Código penal se o réu preencher todos os requisitos, situação que se aplica ao caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido em parte.